Tribunal: STF
Processo: RE 572491
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE
   ALÍQUOTA. EMPRESA DEFINIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COMO
   PRESTADORA DE SERVIÇOS. ANÁLISE DA NATUREZA DA ATIVIDADE
   DESENVOLVIDA PELA EMPRESA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DO
   REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.